Tribunal: TJSP
Processo: 2261623-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE DE ÁLCOOL – Laudo médico-psiquiátrico circunstanciado para internação compulsória – Determinação para que o Município de Santa Bárbara D'Oeste leve o filho da autora até Campinas para elaboração da avaliação psiquiátrica, imprescindível para se apurar a efetiva necessidade de internação – Alegação de que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE DE ÁLCOOL – Laudo médico-psiquiátrico circunstanciado para internação compulsória – Determinação para que o Município de Santa Bárbara D'Oeste leve o filho da autora até Campinas para elaboração da avaliação psiquiátrica, imprescindível para se apurar a efetiva necessidade de internação – Alegação de que a medida onera o serviço público – Descabimento – Pedido para que médico da rede pública municipal faça a perícia – Não é razoável, até porque, em outros casos em que essa obrigação lhe foi atribuída, houve irresignação da Municipalidade – A decisão impugnada privilegia o direito à vida, ainda que seja desfavorável às conveniências da Administração Pública Municipal – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.